Tribunal: STF
Processo: RE 1423199
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Rosanio Antunes de Melo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo legal, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVENTIA CARTORÁRIA. CONDIÇÃO DE INTERINO. TETO REMUNERATÓRIO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. ART. 37, XI, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Não há como equiparar a situação jurídica de quem, após aprovação em concurso de provas e títulos - tal como exige a Constituição Federal -, é investido na titularidade de serventia cartorária e exercerá a função na qualidade de delegatário do Poder Público, em caráter privado, com aquele que a exerce de forma interina e precária, como preposto em serviço público revertido ao Estado. 



    Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto, prevista no art. 37, inciso XI, da Constituição. Precedentes.”



    Nas razões recursais sustenta-se violação dos artigos 37, inciso XI, e 236 da Constituição Federal.



    Para tanto, alega-se que foi nomeado como interino no 2º Tabelionato de Notas e Ofício de Protesto da Comarca de Chapecó/SC em agosto de 2011 e o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 80 determinou a realização de concursos para a investidura e remoção do quadro nacional das serventias de notas e registro providas e vagas.



    Pontua que o Corregedor do CNJ extrapolou suas funções e “determinou monocraticamente que o interino não possui igualdade de tratamento do notário ou registrador, pois os substitutos que responderem provisoriamente pelo desempenho daquelas atividades não poderão receber remuneração em valor superior ao “teto remuneratório” previsto no art. 37, XI, da Constituição da República”.



    Declara que “a aplicação de teto a remuneração auferida pelo recorrente, com base nos preceitos aplicáveis aos funcionários públicos, faz com que o julgado vergastado contrarie o conteúdo do preceito constitucional inscrito no art. 236 e seus respectivos parágrafos, além de negar solenemente vigência a garantia fundamental da isonomia inscrita no art. 5º.”



    Em 16/1/2017, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 779.



    Após o feito permanecer sobrestado, a Vice-Presidência da Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema nº 779 da Repercussão Geral e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal quanto ao remanescente.



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário no ponto relativo ao limite da remuneração dos substitutos ou interinos designados para o exercício da função delegada está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 779), sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1352215 AgR, Primeira Turma, Relatora a Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/02/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Ausência de previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. Terço constitucional de férias. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.072.485/PR-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à “natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal”. 3. Agravo regimental não provido no tocante à aplicação da sistemática da repercussão geral na origem (Tema 482). 4. Devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para a aplicação da sistemática da repercussão geral, em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (Tema 985). (ARE 1089076 AgR, Tribunal Pleno, de minha Relatoria no exercício da Presidência, DJe 20/11/2018)



    Assim, não conheço do recurso com relação à matéria acima mencionada. 



    Ademais, verifica-se que na petição do apelo extremo busca-se, amparado na alegada afronta aos artigos 37, inciso XI, e 236 da Carta Magna, tão somente, o reconhecimento da “inconstitucionalidade da limitação da remuneração ao interino da Serventia”.



    Assim, é certo que não há questão pendente a ser examinada no âmbito da Suprema Corte, pelo que se impõe a negativa se seguimento ao apelo extremo.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente